Tribunal: STF
Processo: ADI 6496
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – Cobrapol ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 19-A, incisos I a V, parágrafos 1º e 2º; 19-B, incisos I a III; 22-A, incisos I, II e parágrafo único, da Lei Complementar nº 274, de 21 de maio de 2020, de Mato Grosso do Sul, a dispor sobre o Regime Próprio de Previdência Social estadual. Eis o teor dos preceitos impugnados: 
    Art. 19-A. A base de cálculo das contribuições previdenciárias para o RPPS/MS corresponderá, para o(s):
    I - servidores efetivos ativos dos Poderes Executivo, incluídos os das Autarquias e das Fundações, e Legislativo, e para os membros e os servidores efetivos ativos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, desde que não optantes do Regime de Previdência Complementar, ao valor da remuneração de contribuição, conforme inciso I do art. 20-A desta Lei;
    II - servidores efetivos ativos dos Poderes Executivo, incluídos os das Autarquias e das Fundações, e Legislativo, e para os membros e os servidores efetivos ativos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando optantes do Regime de Previdência Complementar, ao valor da remuneração de contribuição, conforme inciso I do art. 20-A desta Lei, limitado ao valor máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
    III - servidores aposentados dos Poderes Executivo, incluídos os das Autarquias e das Fundações, e Legislativo, além dos membros e dos servidores aposentados do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, à parcela do valor de remuneração de contribuição definido no inciso II do art. 20-A desta Lei que exceder ao valor nominal do salário-mínimo fixado pela União, enquanto perdurar a situação de déficit atuarial do RPPS/MS, devidamente comprovada;
    IV - pensionistas de servidores efetivos dos Poderes Executivo, incluídos os das Autarquias e das Fundações, e Legislativo, e pensionistas de membros e de servidores efetivos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, à parcela do valor de remuneração de contribuição definido no inciso III do art. 20-A desta Lei que exceder ao valor nominal do salário-mínimo fixado pela União, enquanto perdurar a situação de déficit atuarial do RPPS, devidamente comprovada;
    [...]
    § 1º A base de cálculo das contribuições previdenciárias para aposentados optantes da Previdência Complementar ou para os beneficiários de pensão, cujo instituidor foi optante do Regime de Previdência Complementar, corresponderá à parcela de sua remuneração de contribuição, conforme definido nos incisos II e III do art. 20-A desta Lei, compreendida entre o valor do salário-mínimo e o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
    § 2º As contribuições incidentes sobre o benefício de pensão terão como base de cálculo o valor total da remuneração de contribuição, conforme estabelecido no inciso III do art. 20-A, antes de sua divisão em cotas, respeitado o limite definido no inciso IV e § 1º deste artigo e no inciso II do art. 19-B, ambos desta Lei.
    Art. 19-B. Na ausência de déficit atuarial do RPPS/MS, deverão ser consideradas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias a seguir definidas:
    I - no caso das aposentadorias de membros e de servidores efetivos não optantes do Regime de Previdência Complementar, a parcela do valor da remuneração de contribuição, conforme definido no inciso II do art. 20-A desta Lei, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
    II - no caso das pensões, cujos instituidores não foram optantes do Regime de Previdência Complementar, a parcela do valor da remuneração de contribuição de pensionistas, conforme definido no inciso III do art. 20-A desta Lei, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), observado o disposto no art. 19-A desta Lei;
    III - no caso das aposentadorias de optantes do Regime de Previdência Complementar e no caso das pensões, cujos instituidores tenham sido optantes deste Regime, a base de contribuição será nula enquanto perdurar a condição estabelecida no caput deste artigo.
    Art. 22-A. Os servidores efetivos ativos, aposentados e seus respectivos pensionistas, filiados ao RPPS/MS, dos Poderes Executivo, incluídas as suas Autarquias e Fundações, e Legislativo, além dos membros e dos servidores efetivos ativos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, contribuirão para o RPPS/MS, mensalmente, nos percentuais abaixo estabelecidos, incidentes sobre a respectiva base de cálculo, nos seguintes termos:
    I - os servidores efetivos ativos do Poder Executivo, incluídos os das suas Autarquias e Fundações, e do Legislativo, e os membros e os servidores efetivos ativos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, contribuirão com a alíquota ordinária de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a base cálculo de contribuição definida nos incisos I e II do art. 19-A desta Lei;
    II - os servidores aposentados e os pensionistas do Poder Executivo, incluídos os das suas Autarquias e os das suas Fundações, e do Poder Legislativo, e os membros e os servidores aposentados do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, contribuirão com a alíquota ordinária de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a base de contribuição definida nos incisos III e IV do art. 19-A desta Lei, respectivamente.
    Parágrafo único. Na ausência de déficit atuarial do RPPS/MS, aplicar-se-á, para a contribuição incidente sobre as aposentadorias e as pensões, o disposto no art. 19-B desta Lei.
    Ressalta a própria legitimidade, aludindo ao artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, tendo em vista a condição de entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática no fato de o ato atacado impactar interesses da categoria representada.
    Aponta violados os artigos 3º, inciso I; 5º, cabeça; 37; 40, parágrafos 3º e 12; 145, § 1º; 150, incisos I e IV; 194, cabeça, incisos III e V; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal. Articula com o princípio da igualdade, bem assim vedação à tributação confiscatória, no que majorada, de 11% para 14%, a alíquota de contribuição previdenciária imposta aos servidores públicos estaduais ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos excedam o salário mínimo.
    Alude ao princípio da solidariedade, a orientar a seguridade social, nos termos do artigo 195, cabeça, da Carta da República. Segundo narra, com a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, conferiu-se caráter contributivo ao regime previdenciário dos servidores públicos em todas as esferas da Federação.
    Menciona precedentes no sentido da impossibilidade de instituir-se contribuição desarrazoada considerados o princípio da referibilidade e o equilíbrio financeiro atuarial – artigos 194 e 201 da Lei Maior. Realça necessária conexão da carga tributária com o dispêndio resultante da arrecadação.
    Sob o ângulo do risco, ressalta o recolhimento, pelos servidores, de contribuição em desarmonia com o texto constitucional. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos artigos 19-A, incisos I a V, parágrafos 1º e 2º; 19-B, incisos I a III; 22-A, incisos I, II e parágrafo único, da Lei Complementar nº 274/2020 do Estado de Mato Grosso do Sul. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade. 
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona a aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    3. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator